Tribunal: CARF
Processo: 16327.721590/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESPESA COM DESCONTO NA RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA DEFINITIVA. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 9o A 12 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF 139.
Os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96 tratam de hipóteses de perda presumida no recebimento de créditos decorrentes de atividades da pessoa jurídica, não se aplicando aos casos de renegociação de dívida entre credor e devedor. No entanto, para que as perdas decorrentes de renegociação de dívida possam ser deduzidas do lucro real, é preciso que sejam preenchidos os requisitos do art. art. 299 do RIR/99.
DESPESAS ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE. NECESSIDADE DE LASTRO EM DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. FORÇA PROBANTE.
A escrituração, mantida com observância da legislação comercial e fiscal, acompanhada da documentação que lhe deu suporte, faz prova a favor do contribuinte. Por outro lado, se o contribuinte deixa de apresentar a documentação hábil e idônea em que o registro contábil se assentou, fica o Fisco autorizado a desconsiderar a escrituração correlata.
MULTA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA NATUREZA E DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que seja dedutível na apuração do IRPJ, é preciso comprovar que a multa (i) tem natureza fiscal e é compensatórias ou foi imposta por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo, nos termos do §5° do art. 41 da Lei n° 8.981/95; ou (ii) tem natureza não tributária, mas atende ao disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, isto é, é necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, bem como é usual ou normal no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
ART. 57 DA MP 449/08. VIGÊNCIA IMEDIATA. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 66 DA MP 449/08. APLICAÇÃO AO FATO GERADOR OCORRIDO EM 31.12.2008. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELO CARF.
A vigência do art. 57 da MP 449/08 é objeto do art. 66 da referida medida provisória, que é expresso ao afirmar que, exceto com relação aos artigos 40 a 42, todos os demais passam a vigorar a partir da sua publicação, que ocorreu em 04.12.2008. Nesse contexto, não pode o julgador administrativo afastar a sua aplicação ao fato gerador ocorrido em 31.12.2008, por suposta violação ao princípio constitucional da anterioridade, por força do disposto na Súmula CARF no 02.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
DESPESA COM DESCONTO NA RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA DEFINITIVA NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 9o A 12 DA LEI No 9.430/96.
Os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96 tratam de hipóteses de perda presumida no recebimento de créditos decorrentes de atividades da pessoa jurídica, não se aplicando aos casos de renegociação de dívida entre credor e devedor.
DESPESAS ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE. NECESSIDADE DE LASTRO EM DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. FORÇA PROBANTE.
A escrituração, mantida com observância da legislação comercial e fiscal, acompanhada da documentação que lhe deu suporte, faz prova a favor do contribuinte. Por outro lado, se o contribuinte deixa de apresentar a documentação hábil e idônea em que o registro contábil se assentou, fica o Fisco autorizado a desconsiderar a escrituração correlata.
MULTA. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DESPESA FOI INCORRIDA PARA A GERAÇÃO DE RECEITAS.
IRPJ e CSLL têm bases de cálculo próprias: embora ambos partam do lucro líquido do exercício, apurado de acordo com as leis comerciais, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes são próprios - ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de cálculo. As limitações à dedutibilidade do pagamento de multas da base de cálculo do IRPJ não se aplicam à CSLL, vez que o caput do 41 da Lei n° 8.981/95 é expresso com relação à abrangência do dispositivo à apuração do lucro real e a Lei no 4.502/64, cujo art. 47 trata dos requisitos gerais à dedutibilidade das despesas, tem por objeto expresso dispor sobre o imposto de renda e foi publicada antes da instituição da CSLL.
Isso não significa, entretanto, que despesas desnecessárias possam ser deduzidas na apuração da CSLL. A base de cálculo da contribuição parte do resultado do exercício, aferido de acordo com as leis comerciais e, do §1o do art. 187 da Lei 6.404/1976 pode-se extrair que somente serão computados na determinação do resultado do exercício, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, as despesas pagas ou incorridas correspondentes às receitas ou aos rendimentos auferidos.
ART. 57 DA MP 449/08. VIGÊNCIA IMEDIATA. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 66 DA MP 449/08. APLICAÇÃO AO FATO GERADOR OCORRIDO EM 31.12.2008. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELO CARF.
A vigência do art. 57 da MP 449/08 é objeto do art. 66 da referida medida provisória, que é expresso ao afirmar que, exceto com relação aos artigos 40 a 42, todos os demais passam a vigorar a partir da sua publicação, que ocorreu em 04.12.2008. Nesse contexto, não pode o julgador administrativo afastar a sua aplicação ao fato gerador ocorrido em 31.12.2008, por suposta violação ao princípio constitucional da anterioridade, por força do disposto na Súmula CARF no 02.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721590/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.469 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESPESA COM DESCONTO NA RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA DEFINITIVA. NÃO APLICAÇÃO
DOS ARTIGOS 9o A 12 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF 139.
Os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96 tratam de hipóteses de perda presumida
no recebimento de créditos decorrentes de atividades da pessoa jurídica, não se
aplicando aos casos de renegociação de dívida entre credor e devedor. No
entanto, para que as perdas decorrentes de renegociação de dívida possam ser
deduzidas do lucro real, é preciso que sejam preenchidos os requisitos do art.
art. 299 do RIR/99.
DESPESAS ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE. NECESSIDADE DE
LASTRO EM DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. FORÇA PROBANTE.
A escrituração, mantida com observância da legislação comercial e fiscal,
acompanhada da documentação que lhe deu suporte, faz prova a favor do
contribuinte. Por outro lado, se o contribuinte deixa de apresentar a
documentação hábil e idônea em que o registro contábil se assentou, fica o
Fisco autorizado a desconsiderar a escrituração correlata.
MULTA.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IRPJ.
DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA NATUREZA E DO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que seja dedutível na apuração do IRPJ, é preciso comprovar que a multa
(i) tem natureza fiscal e é compensatórias ou foi imposta por infrações de que
não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo, nos termos do §5°
do art. 41 da Lei n° 8.981/95; ou (ii) tem natureza não tributária, mas atende ao
disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, isto é, é necessária à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, bem como é usual ou
normal no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
ART. 57 DA MP 449/08. VIGÊNCIA IMEDIATA. PREVISÃO CONTIDA
NO ART. 66 DA MP 449/08. APLICAÇÃO AO FATO GERADOR
OCORRIDO EM 31.12.2008. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
PELO CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721590/2013-98
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

A vigência do art. 57 da MP 449/08 é objeto do art. 66 da referida medida
provisória, que é expresso ao afirmar que, exceto com relação aos artigos 40 a
42, todos os demais passam a vigorar a partir da sua publicação, que ocorreu
em 04.12.2008. Nesse contexto, não pode o julgador administrativo afastar a
sua aplicação ao fato gerador ocorrido em 31.12.2008, por suposta violação ao
princípio constitucional da anterioridade, por força do disposto na Súmula
CARF no 02.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DESPESA COM DESCONTO NA RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA DEFINITIVA NÃO APLICAÇÃO
DOS ARTIGOS 9o A 12 DA LEI No 9.430/96.
Os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96 tratam de hipóteses de perda presumida
no recebimento de créditos decorrentes de atividades da pessoa jurídica, não se
aplicando aos casos de renegociação de dívida entre credor e devedor.
DESPESAS ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE. NECESSIDADE DE
LASTRO EM DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. FORÇA PROBANTE.
A escrituração, mantida com observância da legislação comercial e fiscal,
acompanhada da documentação que lhe deu suporte, faz prova a favor do
contribuinte. Por outro lado, se o contribuinte deixa de apresentar a
documentação hábil e idônea em que o registro contábil se assentou, fica o
Fisco autorizado a desconsiderar a escrituração correlata.
MULTA. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
COM
A
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IRPJ.
DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DESPESA FOI
INCORRIDA PARA A GERAÇÃO DE RECEITAS.
IRPJ e CSLL têm bases de cálculo próprias: embora ambos partam do lucro
líquido do exercício, apurado de acordo com as leis comerciais, cada qual está
sujeito aos ajustes que lhes são próprios - ainda que, por vezes, coincidentes -
para apuração das respectivas bases de cálculo. As limitações à dedutibilidade
do pagamento de multas da base de cálculo do IRPJ não se aplicam à CSLL,
vez que o caput do 41 da Lei n° 8.981/95 é expresso com relação à abrangência
do dispositivo à apuração do lucro real e a Lei no 4.502/64, cujo art. 47 trata
dos requisitos gerais à dedutibilidade das despesas, tem por objeto expresso
dispor sobre o imposto de renda e foi publicada antes da instituição da CSLL.
Isso não significa, entretanto, que despesas desnecessárias possam ser
deduzidas na apuração da CSLL. A base de cálculo da contribuição parte do
resultado do exercício, aferido de acordo com as leis comerciais e, do §1o do
art. 187 da Lei 6.404/1976 pode-se extrair que somente serão computados na
determinação do resultado do exercício, para fins de apuração da base de
cálculo da CSLL, as despesas pagas ou incorridas correspondentes às receitas
ou aos rendimentos auferidos.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

ART. 57 DA MP 449/08. VIGÊNCIA IMEDIATA. PREVISÃO CONTIDA
NO ART. 66 DA MP 449/08. APLICAÇÃO AO FATO GERADOR
OCORRIDO EM 31.12.2008. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
PELO CARF.
A vigência do art. 57 da MP 449/08 é objeto do art. 66 da referida medida
provisória, que é expresso ao afirmar que, exceto com relação aos artigos 40 a
42, todos os demais passam a vigorar a partir da sua publicação, que ocorreu
em 04.12.2008. Nesse contexto, não pode o julgador administrativo afastar a
sua aplicação ao fato gerador ocorrido em 31.12.2008, por suposta violação ao
princípio constitucional da anterioridade, por força do disposto na Súmula
CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reverter a glosa de despesas decorrentes de renegociação de créditos
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do voto da Relatora. Acompanharam pelas
conclusões os Conselheiros Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros em relação à
dedutibilidade das despesas com pagamento de multa da base de cálculo da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de autos de infração para a redução de saldos de prejuízo fiscal de IRPJ e
de base de cálculo negativa de CSLL, relativos ao ano-calendário de 2008, em razão da suposta
prática das seguintes infrações: (i) dedução de despesas relativas a descontos em renegociações
de créditos, sem a comprovação do atendimento aos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96; (ii)
dedução de despesas com multas, cujo pagamento e dedutibilidade não foram comprovados; (iii)
dedução de despesas com prestação de serviços cuja efetividade não foi comprovada; e (iv) falta
de adição do excesso de despesa com juros sobre o capital próprio (“JCP”), tendo em vista que,
em seu cálculo, o contribuinte deixou de efetuar os ajustes ao valor bruto do PL, bem como de
considerar as alterações de valor havidas nas diversas contas ao longo do período, ignorando o
critério de variação pro rata dia previsto em lei.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

(i) com relação às despesas com descontos em renegociações de créditos, (a) que
se tratam de perdas definitivas, cujos créditos foram, serão ou estão sendo liquidados, com
previsão expressa de contabilização na Carta Circular BCB 2988/2001, não se confundido com
as perdas provisórias tratadas no art. 9o da Lei no 9.430/96; (b) que constituem despesas
dedutíveis, nos termos do art. 299 do RIR/99, por se tratar de despesa operacional necessária à
manutenção do funcionamento da fonte produtora dos rendimentos das instituições financeiras; e
(c) que não constituem liberalidade das instituições financeiras, mas representam uma
contrapartida justa e razoável, concedida nas negociações com clientes, com o objetivo de
viabilizar a antecipação ou a regularização de créditos;
(ii) no que se refere à comprovação das despesas com prestação de serviços, que
(a) foram apresentados documentos comprobatórios relativos a todos os prestadores de serviços,
quais sejam, notas fiscais, comprovantes de pagamento e contratos de prestação de serviço, que
não podem ser desconsiderados pela Autoridade Fiscal; (b) o objeto social e o ramo de atividade
a que se dedicam todas as pessoas jurídicas que lhe prestaram serviços é conhecido pelo próprio
Fisco, que possui amplo acesso a todas as informações desses contribuintes; (c) não pode ser
responsabilizado pelo fato de ter sido indicada uma conta de pessoa física para pagamento de
valores relativos a serviços prestados por pessoas jurídicas; e (d) não se pode desconsiderar a
dedução de despesas com base em eventuais inconsistências com a DIMOF apresentada à época,
tendo em vista que um mero erro material constante da declaração não impede que o contribuinte
exercite seu direito à dedução;
(iii) com relação à comprovação das despesas com multa, que os documentos
obtidos junto à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo após a lavratura do auto de
infração comprovam o pagamento de multa no montante de R$ 556.492,21 (fl. 574-608); e
(iv) no que tange às despesas com juros sobre o capital próprio, a impossibilidade
de exclusão dos valores da contrapartida do ajuste ao valor de mercado de títulos e valores
mobiliários, tendo em vista que tal ajuste decorre do art. 57, da Medida Provisória 449/08
(posteriormente convertida na Lei 11.941/09,) que foi publicada apenas em dezembro de 2008,
não podendo ser aplicada ao período autuado, sob pena de violação ao princípio da anterioridade.
Sobreveio a decisão da DRJ, julgando improcedente a impugnação apresentada,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DESCONTOS CONCEDIDOS. DEDUÇÃO. NORMA
APLICÁVEL.
Ao desconto concedido em operações de crédito, em face do princípio da
especificidade, deve ser aplicada a regra objetiva de dedutibilidade de perdas em
recebimento de créditos decorrentes da atividade da pessoa jurídica, prevista na Lei no
9.430, de 1996.
DESPESAS
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCRITURADAS
NA
CONTABILIDADE. NECESSIDADE DE LASTRO EM DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS. FORÇA PROBANTE.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

A escrituração somente faz prova a favor do contribuinte quando respaldada em
documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. DETERMINAÇÃO DO LUCRO
REAL.
Não são dedutíveis, como custo ou despesas operacionais, as multas administrativas,
por não se revestirem das características de natureza compensatória e nem preencherem
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MEDIDA PROVISÓRIA No 449/08. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos
trazidos em sede de impugnação e acrescendo, em síntese, (i) com relação à comprovação das
despesas com prestação de serviços, que, em razão do princípio da verdade material, caberia à
Fiscalização analisar os documentos apresentados pelo Recorrente, a despeito da correção de
eventuais equívocos na DIMOF, com vistas a certificar que o contribuinte efetivamente incorreu
na despesa; (ii) no que se refere à comprovação das despesas com multa, que não há qualquer
informação nos autos de que tais multas teriam natureza administrativa, conforme afirmado no
acórdão da DRJ, bem como que não há base legal que determine a adição das multas de caráter
punitivo na apuração da base de cálculo da CSLL; e (iii) no que tange à despesa com JCP, que
não se requer a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade das normas disciplinadas na MP
449/2008, mas, sim, que tais disposições sejam aplicadas com observância estrita ao princípio da
anterioridade, que deve ser respeitado por todos os órgãos, de forma cogente.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relator.

I – Admissibilidade
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 04.03.2015 e, na mesma data, consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto pelo Recorrente em 02.04.2015.
No mais, o recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – Mérito
II.1- Despesas com descontos em renegociações de créditos (Infração 1 do IRPJ e Infração
2 da CSLL)
A Autoridade Fiscal glosou as despesas deduzidas pelo Recorrente em razão dos
descontos concedidos na renegociação de créditos ao entendimento de que não foi comprovado o
atendimento aos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96, que tratam dos requisitos para a
dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica.
O Recorrente, por sua vez, sustenta que as despesas do período se referem a
perdas definitivas, cujos créditos foram, serão ou estão sendo liquidados, não se confundido com
as perdas provisórias tratadas no art. 9o da Lei no 9.430/96. Acrescenta, ainda, que, em razão de
sua atividade de instituição financeira, tais despesas não são mera liberalidade, mas, sim,
necessárias à manutenção da fonte produtora e, portanto, dedutíveis, nos termos do art. 299 do
RIR/99.
Nesse ponto, assiste razão o Recorrente. Da análise dos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/96 pode-se concluir que os dispositivos tratam de hipóteses de perda presumida no
recebimento de créditos decorrentes de atividades da pessoa jurídica, determinando em quais
circunstâncias tais créditos se consideram não mais recuperáveis. Trata-se, pois, do registro de
perdas, que podem ser provisórias, tendo em vista que, caso os créditos sejam recuperados no
futuro, as perdas deverão ser revertidas.
Tanto é assim que (i) o §1o do art. 10 da Lei no 9.430/96 prevê o estorno da perda
registada, caso o contribuinte desista da cobrança judicial antes de decorridos 5 anos do
vencimento do crédito; (ii) o §3o do art. 10 da Lei no 9.430/96 estabelece o estorno da perda caso
a cobrança do crédito seja solucionada por meio de acordo homologado judicialmente; e (iii) o
art. 12 da Lei no 9.430/96 determina o cômputo, na determinação do lucro real, do montante dos
créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título.
Situação distinta é a dos créditos que foram objeto de renegociação pactuada entre
credor e devedor. Em tais casos, as perdas são definitivas, tendo em vista que o credor
expressamente abriu mão de parte do valor a receber. Assim, não faz o menor sentido exigir o
cumprimento dos requisitos dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96, para que as perdas possam ser
baixadas. É óbvio que o credor não irá iniciar e manter um procedimento judicial para o
recebimento de um crédito que já concordou em não receber.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

Diante disso, entendo que os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96 não se aplicam às
hipóteses de renegociação de dívida entre credor e devedor. Sobre o tema já decidiu o presente
Conselho em diversas oportunidades, dentre elas, no Acórdão no 9101002.717, julgado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais em 03.04.2017:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.430,
DE 1996. PERDA PRESUMIDA. DESCONTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESPESA. RIR/1999, ART. 299.
A perda no recebimento de crédito, tratado pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996, é
perda presumida; enquanto a concessão de desconto para solucionar a pendência
financeira, notadamente no caso de instituições financeiras, é perda definitiva e, assim,
despesa dedutível, aplicando-se o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000/1999).
Sobre o tema é a Súmula CARF 139: “Os descontos e abatimentos, concedidos
por instituição financeira na renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas
operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa
circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996”.
Cumpre ressaltar, entretanto, que embora não sejam aplicáveis os artigos 9o a 12
da Lei no 9.430/96, é preciso que sejam preenchidos os requisitos do art. art. 299 do RIR/99, que
reproduz o art. 47 da Lei no 4.502/64 para que as perdas decorrentes de renegociação de dívida
possam ser deduzidas do lucro real. Confira-se o teor do referido dispositivo:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
No presente caso, o Recorrente é uma instituição financeira, cuja atividade é
exatamente fornecer crédito a terceiros e, por consequência, exigir o pagamento de tais créditos –
o que, por vezes, implica na necessidade de renegociação de dívidas, para garantir o seu
adimplemento ainda que parcial.
Portanto, sendo as perdas decorrentes da renegociação de dívidas uma despesa
necessária à atividade das instituições financeiras e à manutenção da respectiva fonte produtora,
bem como usual e normal ao tipo de atividade por elas desenvolvida, não vislumbro óbice à
dedução de tais despesas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

II.2 - Despesas com prestação de serviços (Infração 3 do IRPJ e Infração 1 da CSLL)
No que se refere às despesas com prestação de serviços, a maior parte dos
argumentos trazidos em sede de recurso voluntário já foi devidamente enfrentada no acórdão da
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

DRJ, e, por concordar com seus fundamentos e diante da prerrogativa do art. 57, §3o, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015, proponho a adoção e
confirmação da referida decisão, nos termos abaixo, complementando-a ao final:
A impugnante contesta a glosa de despesas de prestação de serviços, alegando que
seriam despesas operacionais dedutíveis, nos termos do art.299, do RIR/99.
Afirma a interessada que a fiscalização teria desconsiderado a documentação
apresentada, a qual alegadamente comprovaria a quase totalidade das despesas
incorridas com serviços prestados por terceiros.
Inicialmente cabe observar que os documentos referentes à prestação de serviços,
trazidos pela contribuinte aos autos, encontram-se às fls.86/311, 315/339, e 342.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, às fls.399/434, constata-se, de plano, que
não assiste razão à alegação da contribuinte de que o Fisco teria desconsiderado a
documentação relativa à prestação de serviços.
Isso porque a fiscalização descreveu de maneira detalhada, e pormenorizada, a análise
de toda a documentação apresentada pela contribuinte, até indicar, ao final do Termo de
Verificação Fiscal, cada um dos itens que foi objeto da atuação, no que diz respeito à
glosa das despesas de prestação de serviços, consoante a tabela de fls.427/434.
Nos termos da Intimação Fiscal no 06 (fls.69/85), observa-se que, da totalidade do
universo de serviços prestados por terceiros, num total de R$ 37.225.279,38, conforme
informados na DIPJ/2009, foi efetuada a auditoria dos lançamentos contábeis
relacionados a um subconjunto de 15 prestadores de serviços.
A partir da auditoria em questão, foi apurada uma série de irregularidades relativas aos
15 prestadores de serviços, que se encontram consolidadas pela fiscalização na tabela de
fls.415/417, reproduzida a seguir: (...)
Conforme se observa na tabela anterior, a fim de analisar cada um dos 15 prestadores de
serviços, e, em virtude da falta de apresentação de documentação, solicitada por meio de
reiteradas intimações não atendidas pela contribuinte, a fiscalização fez uso de consultas
aos sistemas informatizados da Receita Federal, dentre as quais às Declarações de
Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), às Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e às Declarações Anuais do Simples
Nacional(DASN).
Em sede de impugnação, a impugnante não contesta várias das constatações da
fiscalização, notadamente no que se refere: (i) à falta de apresentação de contratos de
prestação serviços; (ii) à falta de apresentação de notas fiscais; e (iii) à descrição
genérica dos serviços nas notas fiscais apresentadas.
A contribuinte se limitou a questionar a falta de comprovação de pagamentos, sob o
argumento de que transferências eletrônicas disponíveis efetuadas a pessoas físicas
seriam aptas a comprovar pagamentos realizados às pessoas jurídicas prestadoras de
serviços. Contudo, a impugnante não trouxe nenhum documento aos autos que
subsidiasse tal correlação, de tal forma que se pudesse concluir que um pagamento
eletrônico realizado a uma pessoa física, seria, de fato, um pagamento destinado a uma
pessoa jurídica.
A impugnante se insurge também contra as inconsistências de movimentação financeira
apontadas pelo Fisco, alegando se tratar de erro material. Todavia, não apresentou
nenhum documento, lançamento contábil, tabela, ou demonstrativo de cálculo, que
demonstrasse a ocorrência de qualquer erro no caso concreto.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

Na verdade, a contribuinte apresentou somente os comprovantes de inscrição no CNPJ
de fls.559/573, cujas informações são absolutamente genéricas, e não permitem extrair
nenhuma conclusão a respeito da efetiva prestação de serviços por parte das 15 pessoas
jurídicas ora em análise.
Cabe notar que a impugnante entende faltar razoabilidade à intimação fiscal que
solicitou a apresentação de documentação comprobatória relativa aos lançamentos
contábeis de despesas de prestação de serviços. Entretanto, tal alegação é improcedente,
à luz do disposto no art.923, do RIR/99, a seguir reproduzido:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Com efeito, é inconteste que a escrituração, mantida com observância da legislação
comercial e fiscal, acompanhada da documentação que lhe deu suporte, faz prova a
favor do contribuinte e, neste caso, incumbirá ao Fisco a apresentação da prova para
desconsiderar o escriturado. Por outro lado, se o contribuinte deixa de apresentar a
documentação hábil e idônea em que o registro contábil se assentou (ou que deveria ter-
lhe suportado), fica o Fisco autorizado a desconsiderar a escrituração que não estiver
amparada por tal documentação, melhor dizendo, haverá o contribuinte de trazer aos
autos a prova de que aquele registro é correspondente ao fato que alega ter ocorrido.
Pelo exposto, não cabem reparos à glosa de despesas de prestação de serviços, cuja
efetividade não foi comprovada pela contribuinte.
No mais, o Recorrente alega em seu recurso voluntário que, em razão do princípio
da verdade material, caberia à Fiscalização analisar os documentos apresentados pelo
Recorrente, a despeito da correção de eventuais equívocos na DIMOF, com vistas a certificar
que o contribuinte efetivamente incorreu na despesa. Ora, conforme se extrai da decisão acima,
os documentos apresentados pelo Recorrente foram devidamente analisados pela Autoridade
Fiscal, porém, foram considerados insuficientes para a comprovação da efetividade do serviço
tomado. Assim, igualmente, não há reparos a fazer na decisão recorrida em razão de tal
argumento.
Por fim, sustenta o Recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato de
determinados prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados, não terem
apresentado, à época, declaração de rendimentos à Receita Federal ou então terem omitido
determinadas receitas do fisco – o que não pode ensejar a indedutibilidade das despesas.
De fato, eventuais irregularidades tributárias, trabalhistas ou cadastrais dos
prestadores de serviço, por si só, não são capazes de afastar o direito do contribuinte a
dedutibilidade da despesa para o tomados, desde que haja comprovação da efetividade do serviço
prestado, bem como o atendimento aos requisitos do art. 299 do RIR/1999.
No entanto, no presente caso, a glosa de despesas não decorreu do fato isolado de
10, dos 15 prestadores de serviços, não ter apresentado declaração de rendimento no período ou
não ter declarado os rendimentos pagos pelo Recorrente ao Fisco Federal. A glosa das despesas
derivou dos diversos fatos identificados pela Autoridade Fiscal - dentre eles, a falta de
comprovação da efetiva prestação de serviços - e listados, de forma detalhada, na tabela de fls.
415-417, que, em conjunto, levaram à glosa das despesas com prestação de serviços.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

Nesse contexto, deve ser mantido o lançamento no que se refere à glosa das
despesas com prestação de serviços.

II.3 – Despesas com multas (Infração 2 do IRPJ e Infração 1 da CSLL)
Com relação à dedutibilidade das despesas com pagamento de multa da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, a DRJ, após analisar os documentos juntados aos autos quando da
impugnação, concluiu pela improcedência do pleito do Recorrente, uma vez que as multas
administrativas não são dedutíveis na determinação do lucro real, por força do art. 299, do
RIR/99, que impede a dedução de custos e despesas que não sejam necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
O Recorrente, por sua vez, alega que não há qualquer informação nos autos de que
tais multas teriam natureza administrativa, conforme afirmado no acórdão da DRJ, bem como
que não há base legal que determine a adição das multas de caráter punitivo na apuração da base
de cálculo da CSLL.
Com relação ao primeiro ponto, conforme constatado pela decisão recorrida, as
Guias de Arrecadação Estadual do Estado de São Paulo (GARE), apresentadas pelo Recorrente,
têm como código de receita 890-4, que se refere a “Outras receitas não discriminadas”. Embora o
Recorrente tenha também apresentado ofícios da Coordenadoria da Administração Tributária –
CAT, da SEFAZ/SP, informando que as GARE se referem aos recolhimentos de multas, não há
qualquer comprovação da natureza de tais multas, de forma que se possa aferir a sua efetiva
dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ.
Isso porque, nos termos do §5° do art. 41 da Lei n° 8.981/95, as multas por
infrações fiscais não são dedutíveis na apuração do lucro real, exceto aquelas de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo. Confira-se:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência. (...)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
No que se refere às multas por outras infrações, a sua dedutibilidade da base de
cálculo do IRPJ está condicionada à verificação da sua necessidade à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, bem como da sua usualidade e normalidade ao tipo de
transações, operações ou atividades da empresa, nos termos do art. 47 da Lei no 4.502/64,
reproduzido pelo art. 299 do RIR/99. Confira-se:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Portanto, não havendo comprovação de que as multas, deduzidas pelo Recorrente
no período, têm natureza fiscal e são compensatórias ou foram impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo; ou têm natureza diversa e atendem ao
disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, não há que se admitir a sua dedutibilidade na apuração do
IRPJ.
Tais limitações à dedutibilidade do pagamento de multas, entretanto, não se
aplicam à CSLL. Isso porque o caput do 41 da Lei n° 8.981/95 é expresso com relação à
abrangência do dispositivo à apuração do lucro real. E a Lei no 4.502/64, cujo art. 47 trata dos
requisitos gerais à dedutibilidade das despesas tem por objeto expresso dispor sobre o imposto de
renda e foi publicada antes da instituição da CSLL, razão pela qual igualmente não se aplica à
referida contribuição.
A meu ver, IRPJ e CSLL têm bases de cálculo distintas: embora ambos partam do
resultado do período, apurado de acordo com as leis comerciais1, cada qual está sujeito aos
ajustes que lhes são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas
bases de cálculo. Tanto é assim que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê, expressamente, que se
aplicam à CSLL “as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014,
que trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas
em operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:
“7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos particulares
de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor” (grifei).
Reforça esse entendimento a existência de dispositivos legais que, expressamente,
estabelecem simetrias entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no
9.249/1995, que veda determinadas deduções na apuração de ambos os tributos, e o art. 60 da
Lei no 9.532/1997, que determina a adição dos valores caracterizados como distribuição
disfarçada de lucros à base de cálculo da CSLL, em linha com o que já previa o art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598/1977, com relação ao IRPJ. Assim, não basta que determinado ajuste esteja
previsto na legislação do IRPJ para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL –
como ocorre com os artigos 41 da Lei n° 8.981/95 e 47 da Lei no 4.502/64.
Isso não significa, entretanto, que despesas desnecessárias possam ser deduzidas
na apuração da contribuição. Nos termos do art. 2o, caput e §1o, “c”, da Lei no 7.689/1988, a base
de cálculo da CSLL é o valor do resultado do exercício apurado com observância da legislação
comercial. E, de acordo com o §1o do art. 187 da Lei 6.404/1976, na determinação do resultado
do exercício, serão computados “a) as receitas e os rendimentos ganhos no período,

1 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”, da Lei
no 7.689/1988.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

independentemente da sua realização em moeda; e b) os custos, despesas, encargos e perdas,
pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos”.
Embora a Demonstração do Resultado do Exercício (“DRE”) não faça distinção
entre “despesa necessária” e “despesa desnecessária”, da interpretação conjunta dos artigos 2o,
caput e §1o, “c”, da Lei no 7.689/1988, e 187, §1o, da Lei 6.404/1976, pode-se extrair que
somente serão computados no resultado do exercício, para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL, as despesas pagas ou incorridas correspondentes às receitas ou aos rendimentos auferidos
pela pessoa jurídica. A contrario sensu, as despesas desnecessárias, assim entendidas àquelas que
não foram incorridas para a geração de receitas, não devem ser computadas na apuração do
referido resultado e, portanto, não devem impactar a apuração da CSLL.
No presente caso, como visto acima, o Recorrente se limitou a apresentar os
comprovantes de recolhimento das multas (fl. 574-608), não demonstrando que a referida
despesa foi incorrida para a geração de receitas, de forma a ser computada na apuração do
resultado do exercício para fins de cálculo da CSLL. Diante disso, mantenho a glosa da despesa
relativa a multas na apuração da CSLL, porém, por razões diversas daquelas adotadas com
relação ao IRPJ.

II.4 - Despesas com juros sobre o capital próprio (Infração 4 do IRPJ e Infração 3 da
CSLL)
No que se refere à glosa de despesas com juros sobre o capital próprio, o
Recorrente não se insurgiu contra a forma de cálculo dos JCP adotada pela Autoridade Fiscal,
mas apenas quanto à aplicação do art. 57 da MP 449/08 ao presente caso. Assim, a controvérsia
reside na aplicação, ou não, do ajuste previsto no art. 57 da MP 449/08 aos JCP apurados no
mesmo ano-calendário. Estabelecia o referido dispositivo legal:
Art. 57. Para fins de cálculo dos juros sobre o capital a que se refere o art. 9o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, não se incluem entre as contas do patrimônio líquido
sobre as quais os juros devem ser calculados os valores relativos a ajustes de avaliação
patrimonial a que se refere o § 3o do art. 182 da Lei no 6.404, de 1976, com a redação
dada pela Lei no 11.638, de 2007.
A vigência do art. 57 da MP 449/08 é objeto do art. 66 da referida medida
provisória, que é expresso ao afirmar que, exceto com relação aos artigos 40 a 42, todos os
demais passam a vigorar a partir da sua publicação, que ocorreu em 04.12.2008.
Nos termos do art. 144 do CTN, o “lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente”. O fato gerador do IRPJ ora em
discussão se perfectibilizou em 31.12.2008 e, nesta data, vigia o art. 57 da MP 449/08, como
expressamente determinado pelo 66 da referida medida provisória.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09, por
sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721590/2013-98

Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Portanto, não pode o presente colegiado afastar a aplicação do art. 57 da MP
449/08 ao presente caso em razão de suposta violação ao princípio da anterioridade tributária –
como acertadamente decidiu a DRJ. Note-se que não se trata aqui, como alegou o Recorrente, de
respeitar, ou não, o princípio da anterioridade, mas sim da impossibilidade de o julgador
administrativo afastar a aplicação de lei, no caso, o art. 66 da MP 449/08 – que, frise-se,
determina a vigência do art. 57 da MP 449/08 a partir de 04.12.2008 - sob fundamento de
violação ao princípio constitucional da anterioridade.

III – Conclusões
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
RECURSO
VOLUNTÁRIO para reverter a glosa de despesas decorrentes de renegociação de créditos da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Infração 1 do auto de infração de IRPJ e Infração 2 do auto
de infração de CSLL).
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 761
DF CARF MF
Original